Tribunal: TJSP
Processo: 1005797-04.2024.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Embargos à execução. Decisão que negou provimento ao recurso. Alegação de contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.